Tribunal: TJPA
Processo: 0023597-85.2006.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023597-85.2006.8.14.0401

EMBARGANTE: ANTONIO GOMES DOS REIS FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, com fundamento na intempestividade, não conheceu o Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a correção da decisão, a fim de eu seja declarada a extinção da punibilidade do embargante, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

III- Razões de decidir

4. Na sentença, o embargante foi absolvido. Todavia, no julgamento do recurso da acusação, foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, pela prática de crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 1º, incisos I, II e IV c/c art. 12, todos da Lei 8.137/90.

5. Foi reconhecida a continuidade delitiva e aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de aumento. Entretanto, para o cálculo da prescrição, deve ser desconsiderado o acréscimo decorrente da continuação, conforme o art. 119 do CP e Súmula 497 do STF.

6. No presente caso, a prescrição deve ser regulada pela pena imposta no acórdão condenatório, não se computando o acréscimo de pena decorrente da continuação. Dessa forma, deve ser considerado o patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, posto que

7. A sentença absolutória não interrompe a prescrição. Entre o recebimento da denúncia (12/01/2007) e o início da suspensão do prazo de prescricional (10/02/2012) se passaram 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias. E, entre o comparecimento espontâneo do embargante (18/03/2013) e a publicação do acórdão condenatório (25/10/2018), se passaram mais 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 07 sete dias. No total, se passaram mais de 10 (dez) anos.

IV. Dispositivo e tese:

8.

A pretensão punitiva do Estado foi alcançada pela prescrição retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do embargante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

9. Embargos de declaração conhecido e acolhido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.874.253/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(A). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ____________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023597-85.2006.8.14.0401

RECURSO: EMBARGO DE DECLARAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: ANTONIO GOMES DOS REIS FILHO

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ANTONIO GOMES DOS REIS FILHO
contra

a decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, com fundamento na intempestividade, não conheceu o recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (ID-

6259817).

Em suas razões,
a defesa do embargante pleiteia a correção da decisão, aduzindo que ela apresenta omissão, vez que no Agravo Interno foi suscitada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, cuja análise deveria ter sido realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
(ID-

6259818).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, aduzindo que a decisão de não conhecimento do Agravo Interno foi acertada. Além disso, que a análise da prescrição, em sede de Recurso Especial, dependeria de prequestionamento da matéria (ID-

6719048).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A defesa do embargante pleiteia a correção da decisão, aduzindo que ela apresenta omissão, vez que no Agravo interno foi suscitada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, cuja análise deveria ter sido realizada de ofício.

Como se sabe, a prescrição é matéria de ordem pública e, dessa forma, não se sujeita à preclusão, podendo ser alegada e apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente.

A partir dessa premissa, ainda que o Agravo Interno tenha sido interposto fora do prazo legal, as questões relativas à prescrição nele veiculadas e repetidas nestes aclaratórios, merecem ser analisadas, mormente porque os elementos dos autos comprovam que o direito de punir do Estado foi alcançado pela prescrição, não fazendo qualquer sentido postergar a declaração de extinção da punibilidade do embargante.

Vejamos.

A denúncia foi recebida em
12/01/2007
(ID-6259769, pág. 1).

O embargante foi citado por edital em 12/05/2009 (ID-6259771, pág. 3)

Em
10/02/2012
, foi prolatada decisão de suspensão do processo e do prazo de prescricional (ID-6259771, pág. 10).

Em
18/03/2013
, o embargante compareceu espontaneamente, tomando ciência do inteiro teor da denúncia, conforme certidão no ID. 6259775, pág. 4.

Após a instrução processual, foi prolatada sentença absolutória, em 27/06/2017 (ID-

6259786 e 6259787).

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido e o embargante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, pela prática de crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 1º, incisos I, II e IV c/c art. 12, todos da Lei 8.137/90 (julgamento em 19/10/2018,

ID-6259805).

O acórdão condenatório foi publicado em 25/10/2018 (ID-6259805, pág. 7).

Destaca-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para aumentar a pena do embargante, nos seguintes termos:

[...] Assim, tendo sido consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Existindo a causa de aumento de pena previsto no art. 12, inciso, I, da Lei nº 8.137/90, aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Presente ainda a causa de aumento prevista no art. 71 do CP (continuidade delitiva) e, tendo em conta que o acusado praticou a conduta por 36 meses ininterruptos, majoro em 2/3 a pena, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, com pagamento de 66 (sessenta) dias-multa [...]

Nessa senda, à luz do disposto no art. 119 do CP e na Súmula 497 do STF, em caso de crime continuado, para a aferição da ocorrência da prescrição, deve ser desconsiderado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

2. Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, e Súmula 497 do STF, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Assim, considerando o quantum de pena fixado para a envolvida (4 anos de reclusão), excluído o acréscimo da continuidade delitiva, o prazo prescricional é de 8 anos, conforme determina o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

[...]

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.874.253/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

No presente caso, a prescrição deve ser regulada pela pena imposta no acórdão condenatório, não se computando o acréscimo de pena decorrente da continuação. Dessa forma, deve ser considerado o patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (excluindo-se o acréscimo de 02 anos, 04 meses e 13 dias, referentes à continuidade delitiva).

Dessa maneira, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

Ressalte-se que a sentença foi absolutória, portanto, não houve interrupção do prazo prescricional.

Nesse contexto, entre o recebimento da denúncia (12/01/2007) e o início da suspensão do prazo de prescricional (10/02/2012) se passaram 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias. E, entre o comparecimento espontâneo do embargante (18/03/2013) e a publicação do acórdão condenatório (25/10/2018), se passaram mais 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 07 sete dias.
No total, se passaram mais de 10 (dez) anos.

Portanto, a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do embargante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para declarar a extinção da punibilidade de
ANTONIO GOMES DOS REIS FILHO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de ______________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/06/2025